Tribunal: TJDFT
Processo: 0716936-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por RECORRENTE contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de taxas condominiais, condenando o espólio ao pagamento das cotas vencidas entre 06/2017 e 05/2021, acrescidas de correção monetária, juros moratórios e multa, além das parcelas vencidas no curso da lide.
2. A sentença fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.
3. O recurso busca a inclusão de honorários advocatícios convencionais de 20%, previstos na convenção condominial e ratificados em assembleia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a cumulação dos honorários advocatícios convencionais com os honorários sucumbenciais fixados judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os honorários convencionais possuem natureza distinta dos honorários sucumbenciais, sendo vinculados à recomposição dos custos do credor com a contratação de advogado.
6. O art. 1.336, § 1o, do Código Civil autoriza a cobrança de juros e multa, mas não prevê a exigibilidade de honorários convencionais com base exclusiva nesse dispositivo.
7. A previsão de honorários convencionais em convenção condominial ou assembleia não autoriza sua cobrança cumulativa com os honorários sucumbenciais, quando não demonstrada atuação extrajudicial do advogado.
8. No caso concreto, não há prova de atuação extrajudicial do patrono, o que inviabiliza a cobrança dos honorários convencionais.
9. A verba honorária devida é exclusivamente aquela fixada judicialmente, nos termos do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida. Maioria.
Tese de julgamento:
"1. A convenção condominial não autoriza a cobrança de honorários advocatícios convencionais de forma cumulativa com os honorários sucumbenciais, quando não demonstrada atuação extrajudicial do advogado.
2. A verba honorária devida pela parte vencida é exclusivamente aquela fixada judicialmente."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.336, § 1o, do Código Civil; art. 85 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: n/a